Tribunal: TJPA
Processo: 0012716-89.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012716-89.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: NELSON CASTORINO DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
- O magistrado requereu cópia autenticada ou original da notificação extrajudicial e cópia autenticada da cédula de crédito bancário, o que não cabe no caso em comento, a uma, porque a notificação extrajudicial não precisa ser autenticada, estando ela devidamente apresentada nos autos, a

dois , porque a exigência de cédula de crédito deveria ser apresentada em sua via original, não podendo neste momento processual agravar a situação do apelante, quando o magistrado singular deveria pedir a original, e não sua cópia autenticada.
II-
No que se refere a procuração judicial, entendo que não há necessidade de sua via original, sequer autenticá-la por meio formal, eis que se presume verdadeiro referido documento, devendo a parte contrária arguir falsidade desses documentos, quando for o caso. Por esse mesmo motivo, é que sequer há necessidade de trazer aos autos atos constitutivos da pessoa jurídica, salvo em caso de fundada dúvida na representação, o que não vem a ser o caso dos autos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO GMAC S.A

em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
movida

em desfavor
NELSON CASTORINO DA SILVA NETO
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um Contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo automotor.

Ocorre que o requerido se encontra em mora no pagamento das parcelas, importando também na exigibilidade das parcelas vincendas.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar e, no final a procedência da ação, consolidando a posse e propriedade plena e exclusiva do aludido veículo com o proprietário fiduciário, condenando o suplicado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Após decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça que anulou a sentença prolatada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, o magistrado, procedeu com a intimação do Banco, para que no prazo de 15 (quinze) dias, o Banco cumprisse com as determinações dispostas nas fls. 73 e 74 dos autos

O autor peticionou nos autos reiterando o deferimento da liminar e a consequente expedição de mandado de busca e apreensão

Ao receber os autos, o Magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo em vista o não cumprimento da determinação judicial.

Inconformado com a decisão de 1° grau
,
BANCO GMAC S.A
interpôs recurso de apelação, alegando que a documentação juntada nos autos mediante cópia, mesmo que não autenticada, tem presunção de veracidade, cabendo a parte contrária impugná-la, motivo pelo qual não deveria ser extinta a inicial.

Sustenta que a ação foi devidamente instruída com toda documentação necessária, e que a ausência de citação não se deu por culpa da parte requerente, que sempre e manteve interessada no andamento processual.

Desse modo, requereu que o recurso fosse conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 2118544 -

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Magistrado Singular, após decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça que anulou a sentença prolatada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, procedeu com a intimação do Banco, para que no prazo de 15 (quinze) dias, cumprisse com as determinações dispostas nas fls. 73 e 74 dos autos, que para tanto são: Cópias autenticadas da procuração judicial, constituição societária, cédula de crédito bancário, bem como apresente original ou cópia autenticada da notificação extrajudicial.

Inicialmente, há de se afirmar que o acordão que anulou a primeira sentença, o fez apenas com espeque no cerceamento de defesa, eis que a parte requereu dilação de prazo para apresentação de documento e tal pedido não foi analisado, ou seja, não adentrou no mérito da demanda, o que faremos neste momento.

Analisando os autos, verifico que

o magistrado se equivocou ao determinar a emenda da inicial nos termos acima mencionados, pois para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69 a comprovação d
a mora ou
o inadimplemento do devedor.

Com efeito, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69, a saber:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso em tela, é importante observar que o requerido não vem cumprindo com suas obrigações, neste caso, a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial é documento indispensável para propor uma ação de Ação de Busca e Apreensão.

Além da notificação acima referida outro documento necessário para as ações de busca e apreensão, é a cédula de crédito bancário, que para tanto, deve ser apresentada em sua via original, por ser um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária.

Com efeito, observa-se dessas duas situações, que o magistrado requereu cópia autenticada dos dois documentos referenciados, o que não cabe no caso em comento, a uma, porque a notificação extrajudicial não precisa ser autenticada, estando ela devidamente apresentada nos autos, a

dois , porque a exigência de cédula de crédito deveria ser apresentada em sua via original, não podendo neste momento processual agravar a situação do apelante, quando o magistrado singular deveria pedir a original, e não sua cópia autenticada.

No que se refere a procuração judicial entendo que não há necessidade de sua via original, sequer autenticá-la por meio formal, eis que se presume verdadeiro referido documento, devendo a parte contrária arguir falsidade desses documentos, quando for o caso. Por esse mesmo motivo, é que sequer há necessidade de trazer aos autos atos constitutivos da pessoa jurídica, salvo em caso de fundada dúvida na representação, o que não vem a

ser o caso dos autos.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVADO. CÓPIAS DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO NÃO AUTENTICADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados.

2.- A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados.

3.- Não tendo como se aferir a taxa de juros acordada, sendo pela própria falta de pactuação ou pela não juntada do contrato aos autos, devem os juros remuneratórios ser fixados à taxa média do mercado em operações da espécie.

4.- No que se refere à comissão de permanência, já admitiu esta Corte a legalidade de sua cobrança em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp nº 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07).

5.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

6.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1398523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014)

BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE.1. É dispensável a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica, salvo em caso de dúvida fundada sobre sua representação, o que não se verifica no caso.2. O desatendimento a ordem de emenda desnecessária não justifica o indeferimento da inicial.(Acórdão n.1056038, 20151010071106APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 268/276)

Desse modo, considerando
que inexiste a necessidade de emenda da inicial nos termos disposto pelo Juiz Singular,
voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a decisão atacada, para determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021